Tribunal: TJPA
Processo: 0819035-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819035-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JONNIS ANDERSON GAMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SANTARÉM. REQUISITO OBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que concedeu ao apenado Jonnis Anderson Gama dos Santos o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado. O Ministério Público sustenta a inexistência de superlotação no regime semiaberto do Complexo Penitenciário, o que afasta o requisito indispensável para a concessão do benefício. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a inexistência de superlotação no regime semiaberto inviabiliza a concessão do regime harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adoção do regime semiaberto harmonizado exige, como requisito indispensável, a inexistência de vagas no regime intermediário. No caso, o Complexo Penitenciário não registra déficit estrutural que justifique a excepcional flexibilização da execução da pena. A ausência de superlotação inviabiliza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 610; RITJPA, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, Tema de Repercussão Geral nº 423; STJ, AgRg no HC n. 891.228/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 01/07/2024; TJPA, AgExPe 0817602-04.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que deferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado em favor do apenado Jonnis Anderson Gama dos Santos (ID 29829375, págs. 11-14), interpôs o presente agravo de execução.

Sustentou o
parquet
, em síntese, que a medida não poderia ter sido deferida, porquanto não há superlotação no regime semiaberto do Complexo Penitenciário de Santarém, de modo que não se encontram presentes os requisitos objetivos para a implementação do benefício, além de destacar o risco de caracterização de progressão
per saltum
em prejuízo à legalidade da execução penal (ID 29829374).

Nas contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do agravo (ID 29829375, págs. 17-22).

Em juízo de retratação, o MM. Magistrado manteve a decisão impugnada (ID 29829375, pág. 24).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo provimento do recurso (ID

32172668).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o Ministério Público sustenta que o regime semiaberto harmonizado foi indevidamente concedido ao apenado Jonnis Anderson Gama dos Santos, uma vez que não demonstrada superlotação no Complexo Penitenciário de Santarém. Argumenta que a adoção do regime harmonizado, sem o requisito objetivo de déficit de vagas, viola a legalidade da execução penal e pode configurar verdadeira progressão
per saltum
(ID 156).

Pois bem.

De início, vale frisar que a concessão do regime harmonizado não configura, por si só, progressão
per saltum
. O agravado já cumpre pena em regime semiaberto e o monitoramento eletrônico, nesse contexto, apenas substitui o estabelecimento penal físico pela custódia domiciliar com fiscalização tecnológica. Trata-se, em tese, de compatibilização do meio de execução com a realidade do sistema, e não de avanço indevido ao regime aberto.

Todavia, a concessão do benefício depende, antes de tudo, da verificação de déficit estrutural no sistema prisional local, elemento indispensável para legitimar a adoção da medida, conforme o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 56 e no Tema de Repercussão Geral nº 423, ambos do Pretório Excelso.

Nesse sentido, esta e. Corte de Justiça tem sido categórica em afirmar que “a concessão do regime semiaberto harmonizado exige demonstração inequívoca da inexistência de vagas em estabelecimento compatível com o regime semiaberto” (TJPA, AgExPe 0817602-04.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31/03/2025).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ANTES DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO RE N. 641.320/RS. EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS" (REsp n. 1.710.674/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 3/9/2018). II - No caso, o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, portanto não há violação à Súmula Vinculante n. 56. III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 891.228/ES, Re. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01/07/2024).

No caso concreto, conforme dados trazidos pelo Ministério Público, o Complexo Penitenciário de Santarém possui capacidade para 365 internos, com 286 efetivamente custodiados. Em tal contexto, a inexistência de superlotação, por si, afasta a possibilidade de conceder o regime harmonizado como medida compensatória diante da ineficiência do Estado em fornecer vaga adequada ao cumprimento da pena.

Desse modo, ainda que o agravado esteja formalmente autorizado ao trabalho externo, tal circunstância, em que pese seja relevante para eventual avaliação do risco e da disciplina carcerária, não é suficiente para a concessão do benefício em cenário de regularidade carcerária. O regime harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, tampouco se presta à substituição ordinária da execução penal normalmente implementada.

Assim, embora a decisão agravada tenha se apoiado em fundamentos voltados à ressocialização, ela não se sustenta diante da realidade fática da unidade prisional de Santarém, que não apresenta colapso estrutural a justificar a flexibilização excepcional da execução da pena.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento ao agravo de execução, determinando que o apenado Jonnis Anderson Gama dos Santos retome o cumprimento da pena em unidade compatível com o regime semiaberto, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2026